Tribunal: STF
Processo: HC 75730
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-09-30
Data de publicação: 1997-09-30

Ementa:
EMENTA: Habeas corpus. 2. Fixação da pena-base acima do
mínimo. Consideração das circunstâncias judiciais do art. 59 e das
agravantes previstas no art. 61, II, a) e d), do Código Penal. 3.
Não se apontaram, de outra parte, circunstâncias atenuantes, ut art
65, do Código Penal. 4. Habeas corpus indeferido.